Tribunal: TJBA
Processo: 8002725-10.2023.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002725-10.2023.8.05.0063 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: IAGO CASTRO LIMA Advogado(s): EMENTA : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARGUIÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL EM RESIDÊNCIA BASEADO UNICAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA, SEM MANDADO JUDICIAL E SEM PRÉVIAS E OBJETIVAS "FUNDADAS RAZÕES" QUE DEMONSTREM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO ANTES DA ENTRADA. NÃO CONVALIDAÇÃO DA ILEGALIDADE PELA POSTERIOR DESCOBERTA DE ILÍCITOS. CONFIGURAÇÃO DE "FISHING EXPEDITION". TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (ART. 157, §1º, CPP). INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (ART. 395, III, CPP). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 395, III, do CPP, ao reconhecer a ausência de justa causa em razão da ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, baseado exclusivamente em denúncia anônima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial e fundado unicamente em denúncia anônima, atende ao requisito constitucional das “fundadas razões” (art. 5º, XI, da CF); (ii) estabelecer se a eventual constatação posterior de flagrante delito é apta a convalidar a ilegalidade da diligência e legitimar as provas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR A inviolabilidade do domicílio somente cede diante de fundadas razões, objetivas e previamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme o art. 5º, XI, da CF e o Tema 280 do STF (RE 603.616/RO). A denúncia anônima, ainda que detalhada, não constitui justa causa suficiente para o ingresso domiciliar, exigindo-se a realização de diligências prévias para sua corroboração. A ausência de investigação preliminar, como vigilância ou monitoramento, evidencia que a atuação policial se baseou em mera suspeita subjetiva, insuficiente para legitimar a medida excepcional. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, nem dispensa a demonstração prévia de fundadas razões. A constatação de flagrante delito após o ingresso não convalida a ilegalidade da medida, sendo vedada a validação retroativa de diligência inconstitucional, conforme entendimento do STF. A atuação policial caracteriza “fishing expedition”, vedada pelo ordenamento jurídico, por representar incursão exploratória sem base empírica mínima. A ilicitude do ingresso domiciliar contamina todas as provas obtidas e as delas derivadas, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP, inexistindo fonte independente apta a afastar a contaminação. A ausência de prova lícita da materialidade delitiva impede o exercício válido da ação penal, configurando ausência de justa causa para o seu prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, não constitui fundada razão para autorizar o ingresso domiciliar sem mandado judicial. A constatação de flagrante delito após a entrada no domicílio não convalida a ilegalidade do ingresso policial. A ilicitude da prova decorrente de violação de domicílio contamina as provas derivadas, inviabilizando a ação penal por ausência de justa causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, caput e §1º, 395, III, e 589; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, ARE 1475417/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17.06.2024; STJ, RHC 158580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, HC 663055/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.03.2022; STJ, REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no AgRg no HC 922253/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8002725-10.2023.8.05.0063, de Conceição do Coité/BA, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Recorrido IAGO CASTRO LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões dispostas no voto condutor.